Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-61.2016.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Supressão de documento
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Apelação. Supressão do documento público. Preliminar de inépcia da inicial acusatória. Denúncia que preenche todos os requisitos legais. Inépcia não reconhecida. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Réu primário. Pena fixada no mínimo legal. Pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária. Reduzido o valor para 01 salário mínimo. Fixado o valor unitário dos dias-multa no

Ementa:
Apelação. Supressão do documento público. Preliminar de inépcia da inicial acusatória. Denúncia que preenche todos os requisitos legais. Inépcia não reconhecida. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Réu primário. Pena fixada no mínimo legal. Pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária. Reduzido o valor para 01 salário mínimo. Fixado o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal. Recurso parcialmente provido.